Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-53.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
res, a Requerida Graciano permaneceu inerte – Caracterizada a deserção do recurso da Requerida Graciano – Prepostos das Requeridas repararam os vícios do veículo no prazo de trinta dias – Incabível a substituição do bem – RECURSO DA REQUERIDA GRACIANO NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000229-53.2020.8.26.0062; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Bariri

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – SUBSTIUIÇÃO DO BEM – DANOS MORAIS – Inconteste a existência de vícios ocultos – Demonstrado que os prepostos das Requeridas efetuaram os reparos em 38 dias e que o veículo não apresenta defeito atual – Razoável o prazo para os reparos do veículo – Disponibilizado veículo reserva ao Autor durante a realização dos reparos – Autor compareceu

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – SUBSTIUIÇÃO DO BEM – DANOS MORAIS – Inconteste a existência de vícios ocultos – Demonstrado que os prepostos das Requeridas efetuaram os reparos em 38 dias e que o veículo não apresenta defeito atual – Razoável o prazo para os reparos do veículo – Disponibilizado veículo reserva ao Autor durante a realização dos reparos – Autor compareceu mais de uma vez na concessionária – Reparação do defeito do produto não afasta a responsabilidade pela lesão à personalidade do Autor – Caracterizado o dano moral – Não comprovado o dano material (decorrente da desvalorização do veículo) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas (solidariamente) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Intimada para o recolhimento das custas complementares, a Requerida Graciano permaneceu inerte – Caracterizada a deserção do recurso da Requerida Graciano – Prepostos das Requeridas repararam os vícios do veículo no prazo de trinta dias – Incabível a substituição do bem – RECURSO DA REQUERIDA GRACIANO NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO